Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-18.2024.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001919-18.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 045.849.683-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (TESTEMUNHA), WILLERSON MANOEL LAURENTINO SILVA NETO - CPF: 014.520.231-31 (TESTEMUNHA), A SAÚDE PÚBLICA A SOCIEDADE E INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processo penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar. Rejeitada. Coação moral irresistível. Não comprovação. Pena-base exasperada. Fundamentação idônea. Fração desproporcional. Tráfico privilegiado aplicado. Readequação das penas. Regime aberto estabelecido. Substituição por restritivas de direitos. Sursis prejudicado. Recurso provido parcialmente. Determinação de retorno dos autos para análise do ministério público sobre o acordo de não persecução penal.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição. Em pedido subsidiário, a redução das penas, substituição por restritivas de direitos, suspensão da execução da pena e remessa ao órgão ministerial para análise sobre
“oferecimento de proposta do ANPP”
.

II.
Questões em discussão

(1)

Ilegalidade da busca domiciliar sem autorização e/ou fundadas suspeitas; (2) coação moral irresistível; (3) idoneidade da fundamentação para exasperar a pena-base; (4) preenchimento dos requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado; (5) substituição da pena corporal por restritiva de direitos; (6) suspensão da execução da pena; (7) possibilidade de oferecimento de ANPP.

III.
Razões de decidir

1) A busca domiciliar decorreu de informação específica [com nome e endereço do apelante] recebida pelos policiais militares no sentido de que estaria guardando drogas em sua residência, a qual fora confirmada, a posterior, a configurar fundadas razões.

2) A escusa apresentada pelo apelante [coação moral irresistível]

não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal. Sequer descreveu com detalhes as circunstâncias com dia, horário e forma das supostas ameaças.

3) A quantidade de droga [2.425,14kg de maconha] autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em fração proporcional de um sexto.

4) O apelante é primário, possui bons antecedentes e inexistem elementos de convicção de que integre a estrutura complexa do crime organizado, na qual se situa o “Comando Vermelho”, tampouco de habitualidade delitiva, de modo que a aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

5) A pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

6) A suspensão da execução da pena, resulta prejudicado por ser
cabível apenas se não houver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7) Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena a patamar inferior a quatro anos, cabe ao Juízo singular
proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

IV.
Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com determinação de remessa dos autos ao Juízo singular para análise da viabilidade de proposta de ANPP, pelo órgão ministerial.

Teses de julgamento
:

1) A busca domiciliar sem mandado afigura-se justificada se a ação policial foi baseada em
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
, a caracterizar exercício regular da atividade investigativa.

2) A
absolvição com fundamento na coação moral irresistível afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa.

3) A
exasperação da pena basilar em decorrência da quantidade de drogas é idônea.

4) P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

5)
Se a pena imposta é inferior a quatro anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis, substitui-se a pena corporal por duas restritivas de direitos.

6) A suspensão da execução da pena é cabível apenas se não houver substituição por restritivas de direitos.

7) A
alteração do enquadramento jurídico [para o tráfico privilegiado] possibilita a aplicação do ANPP, quando a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 22, 59, 107, 33 e 44; CPP, arts. 156, 593, I, 674 e 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudências relevantes
:
STF, AgReg no RE nº 1466339/SC – relator Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023; RE 603.616/RO (Tema 280) – relator Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016;
HC 192.110 - relator Min. Alexandre de Moraes – 25.11.2020;
ARE nº 666334/AM – relator Min. Gilmar Mendes – 6.5.2014; HC 109193/MG – rel. Min. Teori Zavascki – 30.10.2014; HC 194.677/SP – relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021; STJ,
AgRg no HC nº 831827/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5ª Turma – 26.5.2023;
AgRg no HC 549.157/RS – relator Min. Ribeiro Dantas – 3.11.2020; AgRg no HC 766.447/SC – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 14.2.2023;
AREsp 1.521.520/PA – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 2.8.2019; REsp 1136233/CE – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 29.2.2016; HC 367.048/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 7.11.2016; AgRg no HC

867.848/SP – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 4.3.2024;
AgRg no HC n. 768.243/RJ – relator Dr. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] – Sexta Turma – 25.11.2022;
AgRg nos EDcl no HC 500.739-SP – relator Min. Sebastião Reis Junior – 28.5.2019; REsp nº 1.977.027/PR – relatora Min. Laurita Vaz –

Terceira Seção – 18.8.2022; AgInt no REsp 1.625.110/PR – relator Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; HC nº 894791/RJ – relatora Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 26.11.2024; HC 822.947/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – 27.6.2023; HC 822.947/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023;
TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001 – relator Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023; TJMT, AP 0021319-51.2019.8.11.0042 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 23.4.2021; AP 0000782-76.2018.8.11.0007 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 18.6.2021;
AP 1004460-34.2021.8.11.0086 – relator Des.

Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.8.2024;
AP
1002924-11.2020.8.11.0025 – Primeira Câmara Criminal – 18.3.2025;
AP 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021;
AP 1002959-34.2022.8.11.0046 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024;
TJMG, AP 0008407-32.2023.8.13.0040 – relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 27.8.2024 – p. 29.8.2024.

Doutrina relevantes
:
MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001919-18.2024.8.11.0023 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE:

JAIR MIRANDA DA SILVA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAIR MIRANDA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo da 2ª Vara Criminal de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (NU

1001919-18.2024.8.11.0023), que o condenou
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 318861424).

O apelante suscita a ilicitude da busca domiciliar sob assertiva de que teria ocorrido
sem autorização e/ou fundadas suspeitas
. No mérito, sustenta que: 1) estaria sendo
“coagido a armazenar entorpecentes em sua residência, sob ameaças de morte feitas por um traficante do Comando Vermelho, em razão de dívida de droga”
; 2)
“a quantidade da maconha, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base”;
3)
preencheria os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado
.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas oriundas da busca domiciliar e, por consequência, absolvido, também por agido sob coação moral irresistível. Subsidiariamente, a redução da pena, substituição por restritiva de direitos, suspensão da execução da pena e remessa ao órgão ministerial para análise sobre
“oferecimento de proposta do ANPP”
(ID 318861445).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 318861448).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE TEM NATUREZA PERMANENTE. INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVAS LÍCITAS. 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESÍSTIVEL. IMPOSSIBILIDADE. A PALAVRA DO ACUSADO ISOLADA DE OUTRAS PROVAS NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A SUPOSTA AMEAÇA SOFRIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NÃO AUTORIZA A PENA NO MÍNIMO LEGAL. APREENSÃO DE QUASE 2,5 KG DE MACONHA. 4. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEDICADO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DROGA PARA FACÇÃO CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 5. PLEITO PELA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OU SUBSTITUIÇÃO POR DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU DE OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES COM PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E EQUIPARADO A HEDIONDO. PARECER PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 322075394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da busca domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de drogas [
apreendidos 3 (três) “tijolos” de maconha, com peso total de 2.425,14kg – dois quilogramas, quatrocentos e vinte e cinco gramas e catorze miligramas –
] decorreu de
“informações anônimas via 190”
, em 11.7.2024, por volta das 17h43min, de que uma pessoa
“de nome Jair Miranda estaria acondicionando drogas da facção Comando Vermelho, para posterior distribuição, em uma residência situada à Rua Caiçara, nº 74, Travessa 8, bairro Aeroporto, em Peixoto de Azevedo/MT”
.

Os policiais militares [Railan de Sousa Santos e Willerson Manoel Laurentino Silva Neto] responsáveis pela diligência forma até o imóvel [
Rua Caiçara, nº 74, Travessa 8, bairro Aeroporto, em Peixoto de Azevedo/MT
] e abordaram o apelante na entrada da residência, o qual afirmou ter recebido
“entorpecente do Comando Vermelho e ficou responsável por guardá-lo e distribuí-lo”

mediante ordens que chegaria via
“Whatsaap”
, sendo autorizado o ingresso dos agentes públicos para busca domiciliar.

No caso, a busca domiciliar decorreu de informação específica [com nome e endereço do apelante] recebida pelos policiais militares no sentido de que JAIR MIRANDA DA SILVA

estaria guardando drogas em sua residência [localizada à Rua Caiçara, nº 74, Travessa 8, bairro Aeroporto, em Peixoto de Azevedo/MT].

Destaca-se pesquisa científica na qual se conclui que as informações anônimas correspondem a “30,85%” de todas as abordagens policiais de traficantes (BARBOSA, Felipe Morais Barbosa. “Raça e Classe como Componentes da Persecução Penal ao Tráfico de Drogas em Goiás: Uma análise da atuação da Polícia Militar e do Poder Judiciário”, 2022, Dissertação – Mestrado em Direito – IDP).

A possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, AgReg no RE nº 1466339/SC – relator Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Noutro giro, a inexistência de “
autorização judicial ou consentimento do morador
” não afasta a legalidade da diligência policial de busca domiciliar, ao se considerar “
a ocorrência do flagrante delito, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da CRFB
” (TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001 – relator Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023). Em outras palavras,
as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO – relator Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Frise-se que o
c. STJ decidiu que a busca domiciliar sem mandado afigura-se justificada se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a caracterizar exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC nº 831827/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5ª Turma – 26.5.2023).

Para o c. STF, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes, como o tráfico de drogas (HC 192.110 - relator Min. Alexandre de Moraes – 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre o nome do apelante e o armazenamento de drogas em local específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de prática de crime (STJ, AgRg no HC 549.157/RS – relator Min. Ribeiro Dantas – 3.11.2020; AgRg no HC 766.447/SC – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 14.2.2023; TJMT, AP 0021319-51.2019.8.11.0042 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 23.4.2021; AP 0000782-76.2018.8.11.0007 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 18.6.2021).

Assim sendo,
não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

na data 11 de julho de 2024, por volta das 17h43min, na residência localizada na Rua Caiçara, n. 74, Travessa 8, bairro Aeroporto, no Município de Peixoto de Azevedo-MT, o denunciado JAIR MIRANDA DA SILVA, com consciência e vontade, tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes, consistente em 3 (três) tabletes de maconha (2.425,14 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão n. 2024.16.331608, imagem Num. 164858846, Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2024.190818-A01 e demais elementos coligidos aos autos. [...]

Ante o exposto, denuncio JAIR MIRANDA DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]
”
(Alvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça - ID 318861376)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, notadamente por meio da análise do auto de prisão em flagrante delito (id. 164858843), do boletim de ocorrência nº 2024.206570 (id. 164858844), da fotografia de id. 164858846, do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 164858847), do auto de apreensão (id. 164858849), do laudo pericial nº 544.3.10.9887.2024.190818-A01 (id. 164858881), bem como por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria, ao seu turno, também pode ser evidenciada ao longo do ínterim processual.

Em juízo, a testemunha policial militar Willerson Manoel Laurentino Silva Neto, conforme já salientado, narrou que recebeu denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado. Disse que “adentrando a residência onde o abordamos, né, por causa das denúncias, aí com a permissão dele, entramos, fizemos a revista num quartinho no fundo, debaixo de uma caixa d'água, se eu não me engano é, eu vi bastante terra, mexida, foi onde eu tive, fui olhar, peguei uma pá, cavei e achei é sacolas com suspeitas de drogas, né.” (sic). Contou que, naquela ocasião, o réu informou que teria uma dívida e estaria guardando os entorpecentes a mando de uma facção. [...]

Por sua vez, em seu interrogatório, o acusado Jair Miranda da Silva afirmou que teria um débito de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e foi obrigado pela facção criminosa a armazenar os entorpecentes.

Diante da prova colhida, inviável a absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, assim como a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, restaram sobejamente demonstradas nas provas produzidas durante a persecução penal, em especial pela narrativa dos policiais.

Ademais, a quantidade de droga (2.425,14kg), é incompatível com a alegação de uso pessoal, impossibilitando a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. [...]

Ainda, não há falar em coação moral irresistível, uma vez que não há qualquer prova nos autos neste sentido. Além do que, a simples alegação de ameaça do acusado, não é o suficiente a comprovar a existência da referida excludente da culpabilidade.

Com efeito, a coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190). [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para CONDENAR o réu JAIR MIRANDA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nas penas da conduta capitulada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. [...]

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a quantidade de droga encontrada (2.425,14kg), exige aumento da pena-base em 1/4.

Em relação à reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal. Quanto aos antecedentes, não há condenações anteriores que possam ser utilizadas em prejuízo do réu nessa fase. Não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo. Por fim, a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime. Assim, de rigor a FIXAÇÃO da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se vislumbram agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, também não há causas de aumento ou diminuição. Embora a Defesa técnica tenha requerido aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, seu reconhecimento não é possível, vez que o réu foi apreendido com grande quantidade de entorpecentes e admitiu estar guardando para uma facção criminosa, o que demonstra a habitualidade delitiva.

Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena para o delito em questão de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena e a primariedade do réu, fixo o REGIME SEMIABERTO [...]”
(
João Zibordi Lara
, juiz de Direito - ID 318861424)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.331608 (ID 318860394) e Laudo Pericial n° 544.3.10.9887.2024.190818-A01 (ID 318861364), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Railan de Sousa Santos, policial militar (ID 318860395), Willerson Manoel Laurentino Silva Neto, policial militar (ID 318860396) e JAIR MIRANDA DA SILVA (ID 318860399), o apelante.

Em Juízo, colheu-se os depoimentos dos policiais militares Railan de Sousa Santos e Willerson Manoel Laurentino Silva Neto, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 318861416).

Pois bem.

Verificam-se que os policiais militares [Railan de Sousa Santos e Willerson Manoel Laurentino Silva Neto] responsáveis pelo flagrante descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 3 (três) tabletes de maconha, com peso de 2.425,14 kg (dois quilogramas, quatrocentos e vinte e cinco gramas e catorze miligramas), no dia 11.7.2024, por volta das 17h43min, escondidos em um saco de fibra, enterrado ao solo do quintal da residência do apelante [
Rua Caiçara, nº 74, Travessa 8, bairro Aeroporto, em Peixoto de Azevedo/MT
].

Essa narrativa não foi negada pelo apelante, em Juízo, embora tenha asseverado que agiu sob coação moral irresistível –
“recebeu o entorpecente do Comando Vermelho e ficou responsável por guardá-lo e distribuí-lo”
mediante ordens que chegaria via
“Whatsaap”
, porque

“tinha uma dívida”
com essa facção criminosa –
(ID’s 318860395/318860396; Relatório de Mídias - ID 318861416).

A escusa apresentada por JAIR MIRANDA DA SILVA, de que
“devia R$8.000,00 (oito mil reais) para traficantes do Comando Vermelho”
e, por este motivo, estava sendo
“ameaçado para armazenar entorpecentes em sua residência, funcionando como um dos pontos de guarda da droga, como forma de quitação da dívida”,
não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar aferição dessa assertiva, à luz do art. 156 do CPP.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“o acusado nem chegou a descrever com detalhes as circunstâncias como dia, horário, e forma de ameaça. Apenas as meras alegações são insuficientes para acolher ao pleito absolutório sob a tese de coação moral irresistível”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 322075394).

Anote-se que a coação
irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Com efeito,
“a absolvição, com fulcro na excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa”
(STJ, AREsp 1.521.520/PA – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 2.8.2019; REsp 1136233/CE – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 29.2.2016).

Aplicável julgado deste e. TJMT:

“A mera alegação do apelante de que guardou drogas em sua residência mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado. Assim, não se desincumbindo da referida incumbência, impossível validar a tese sustentada (...)”
(AP 1004460-34.2021.8.11.0086 – relator Des.

Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.8.2024)

Em suma,
as declarações coerentes dos policiais militares, somadas à apreensão de aproximadamente 2.425,14kg (dois quilogramas, quatrocentos e vinte e cinco gramas e catorze miligramas) de maconha, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao sopesar a quantidade droga apreendida

A quantidade de maconha [2.425,14kg] autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, HC 367.048/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 7.11.2016; AgRg no HC

867.848/SP – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 4.3.2024).

Não obstante, em situação com quantidade superior de maconha [
“2.683kg”
], o c. STJ entendeu pertinente a aplicação do
“patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao comando dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 768.243/RJ – relator Dr. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] – Sexta Turma – 25.11.2022). Em apreensão de 2.960,7 Kg de maconha, esta e. Primeira Câmara Criminal exasperou a
pena-base em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
(AP
1002924-11.2020.8.11.0025 – 18.3.2025), razão pela qual recomendável aplicação dessa fração [1/6].

Logo, redimensiona a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base [
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
] em intermediária.

Na terceira fase, não se identificam causas de aumento.

O
juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), ao considerar a “
grande quantidade de entorpecentes”,
bem como o apelante ter admitido
“estar guardando para uma facção criminosa, o que demonstra a habitualidade delitiva”.

O c. STF firmou premissa, em repercussão geral, de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE nº 666334/AM
– relator Min. Gilmar Mendes – 6.5.2014), não sendo admitida a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado (STF, HC 109193/MG – rel. Min. Teori Zavascki – 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC 500.739-SP – relator Min. Sebastião Reis Junior – 28.5.2019).

Desse modo, a quantidade da substância entorpecente apreendida não constituiu fundamento idôneo para afastar a minorante.

Por sua vez, os depoimentos dos agentes policiais [Railan de Sousa Santos e Willerson Manoel Laurentino Silva Neto], que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, afiguram-se insuficientes para demonstrar a habitualidade delitiva, sobretudo por não haver investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante, nem indicação de frequência no comércio de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

Os fatos relativos ao possível envolvimento do apelante no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes.
as palavras,

“deve haver a comprovação pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime”
(STJ, REsp nº 1.977.027/PR – relatora Min. Laurita Vaz –

Terceira Seção – 18.8.2022).

Na essência, inexistem elementos de convicção de que o apelante integre a estrutura complexa do crime organizado, na qual se situa o “Comando Vermelho”, tampouco de habitualidade delitiva, sendo [o apelante] primário e de bons antecedentes (Sistema Primus - https://pje.tjmt.jus.br).

Nesse quadro, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp 1.625.110/PR – relator Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

Diante da inexistência de outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado (STJ, HC nº 894791/RJ – relatora Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 26.11.2024).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao pedido de suspensão da execução da pena, resulta prejudicado por ser
cabível apenas se não houver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

Em sua vez, reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC 822.947/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico [para o tráfico privilegiado], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STF, HC 194.677/SP – relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021; STJ, HC 822.947/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP 1002959-34.2022.8.11.0046 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP 0008407-32.2023.8.13.0040 – relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de JAIR MIRANDA DA SILVA a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Ademais,
transitado em julgado este v. acórdão,
SUSPENDEM-SE
os efeitos da condenação e
DETERMINA-SE
, por força do art. 28-A do CPP,

a

remessa dos autos ao Juízo singular para:

1)
submeter
ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias, e, na hipótese de oferecimento e preenchimento dos requisitos legais, a homologação do acordo;

2)
decretar
a extinção da punibilidade do apelante, na hipótese de cumprimento integral das obrigações (CPP, art. 28-A, § 13);

3)
intimar
a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP, caso recusado o ANPP;

4) na hipótese de não ser proposto ou homologado o ANPP,
expedir
a respectiva guia de execução definitiva (CPP, art. 674).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025